Tribunal: TJSP
Processo: 0004455-90.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0004455-90.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
MARCOLIN DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA, é embargado
PHILADÉLFIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004455-90.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 21627 – Jundiaí - MP
2
Voto no 21627
Embargos de Declaração no 0004455-90.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Marcolin do Brasil Ltda.
Embargado: Philadélphia Comércio e Representações Ltda.
Comarca: Jundiaí
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro material - Constatado
equívoco nos autos porque inserido V.Acórdão estranho ao
processo - Embargos de declaração acolhidos para, diante do
equívoco, determinar à serventia que proceda à exclusão do V.
Acórdão de fls. 550/553, com a reinclusão regular do agravo de
instrumento em nova sessão de julgamento, em conjunto com este.
Trata-se de embargos declaratórios interpostos contra o V. Acórdão
encartado aos autos às fls. 550/553, que assim foi ementado: “BLOQUEIO DE VALORES
PELO SISTEMA BACENJUD - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA CONSTITUÍDAS APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS -
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESSALVA QUANTO
A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL - COMPETÊNCIA DO
JUÍZO UNIVERSAL - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - Agravo de
instrumento provido em parte para admitir o bloqueio de valores quanto às verbas
sucumbenciais, devendo o juízo universal exercer o controle sobre os atos de transferência
e disponibilização dos valores constritos, aquilatando a essencialidade à atividade
empresarial”.
Inconformado, busca a agravante a reforma do “decisum”. Para tanto,
sustenta que o V. Acórdão juntado aos autos refere-se a partes diversas, posto que são
diferentes não só os nomes das partes, bem como narra fatos com absoluta
desconformidade com o caso em exame. Requer o acolhimento do recurso para sanar o
vício apontado e pela republicação do “decisum”.
Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004455-90.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 21627 – Jundiaí - MP
3
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Como se
nota do dispositivo, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se o juiz ou Tribunal, e, por fim, para corrigir erro material.
FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA explanam
quanto aos embargos de declaração:
"O CPC prevê os embargos de declaração em seu art. 1.022, adotando a
ampla embargabilidade, na medida em que permite a apresentação de embargos de
declaração contra qualquer decisão. Até mesmo as decisões em geral irrecorríveis são
passíveis de embargos de declaração. Isso porque todas as decisões, ainda que irrecorríveis,
devem ser devidamente fundamentadas e os embargos de declaração consistem em
instrumento destinado a corrigir vícios e, com isso, aperfeiçoar a fundamentação da
decisão, qualquer que seja ela". ("in Curso de Direito Processual Civil”: Meios de
Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador: Ed. Jus Podivm,
2016).
Da análise dos autos verifica-se realmente que o voto juntado ao feito não se
refere a este processo, posto pertencer a outra ação do mesmo Colegiado, com os autos
conclusos no mesmo período, processo este sob no 2278112-04.2019.8.26.0000, que já
restou julgado e se encontra arquivado.
Assim, de fato, o voto juntado e publicado não pertence ao presente feito,
verificando-se que as partes e razões não coincidem.
Ocorre que o voto aqui juntado o foi por equívoco, e de fato, não pertence
ao presente feito, verificando-se que as partes e razões não coincidem.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração para, diante do
equívoco constatado, determinar à serventia que proceda à exclusão do V. Acórdão de fls.
550/553, com a reinclusão regular do agravo de instrumento em nova sessão de
julgamento, em conjunto com este.
MENDES PEREIRA
RELATOR